Tribunal: TJDFT
Processo: 0758951-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: declarar nulo o contrato de cartão de crédito formalizado em nome do autor/recorrido, bem como a inexigibilidade do débito vinculado a ele; determinar que, no prazo de 5 dias, seja efetivada a exclusão definitiva do nome do recorrido dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 2.000,0; condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrido foi vítima de fraude, tendo sido alguns dos seus dados utilizados para a contratação de cartão de crédito em proveito de terceiro falsário, não tendo o recorrente comprovado a efetiva contratação dos serviços pelo consumidor, evidenciando a fraude.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria firmado contrato de cartão de crédito e utilizado do plástico para a realização de diversas operações, entretanto não haveria efetivado os respectivos pagamentos. Sustenta, portanto, que a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes seria legítima, ante a sua inadimplência e por isso não haveria falar em dano extrapatrimonial. Ao final, defende que a multa fixada no caso de descumprimento da sentença é elevada e não cabível a espécie.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID 61539808.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Portanto, cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos (art. 14, §3o, I e II do CDC).
9. Na hipótese, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, visto que se restringiu a afirmar genericamente que é válida a contratação eletrônica realizada pelo recorrido sem, contudo, comprovar que ele teria efetivamente contratado o referido serviço. O documento denominado “Relatório Geral de Consulta de Proposta”, ID 61539771, não possui nenhum requisito de segurança ou prova de que o recorrido haveria realmente subscrito o contrato. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos mínimos de autenticidade e veracidade, que não foram apresentados pelo recorrente, reconheço como fraudulento o contrato de cartão de crédito celebrado em nome do recorrido.
10. Sendo assim, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente que não comprovou legitimidade da contratação, tornando-se evidente a ocorrência de fraude.
11. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão ou manutenção indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado na origem de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido e evita o enriquecimento ilícito da parte.
15. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 537 do Código de Processo Civil.
16. Concluo, portanto, que a sentença não merece reparos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas processuais pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.